Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020755-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.252.681-65 (PACIENTE), MM. Juiz de Direito Substituto, Dr ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDREIA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.826.281-38 (VÍTIMA), CLAUDIA ROLEDO - CPF: 028.455.966-00 (VÍTIMA), HIGOR PEREIRA ALVES - CPF: 061.970.851-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO JUREMEIRA - CPF: 043.309.381-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
NULIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE –
ALEGADA TORTURA, CO
AÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA

–

DESCABIMENTO –
NÃO COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS
DAS AGRESSÕES SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELOS POLICIAIS
CIVIS
QUE
CUMPRIRAM O MANDADO
DE
PRIS
ÃO
–
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
INTEGRAL OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 213/2015 DO CNJ

–
2.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
JUNTADAS
D
AS PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – PEÇAS JUNTADAS ANTES DA IMPETRAÇÃO DESTE
HABEAS CORPUS
–
3.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA
–

4.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
5
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
6.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO –

PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ILEGALIDADE SUPERADA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA

– 7.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Quando constatado que o juízo
de primeira instância
adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de
tortura
e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
, não há que se falar em
nulidade
da decisão pela qual se decretou a
prisão
preventiva. Além disso, os indícios de
tortura
, em tese, ocorrida quando da

prisão
do paciente
, não obstam a decretação da
sua
prisão

preventiva, quando forem observados os requisitos e pressupostos da

prisão

cautelar
.

2.
Não
há
que se falar em
violação à
Súmula Vinculante n. 14
do Supremo Tribunal Federal, quando
for
constatado que todas as peças do inquérito policial estão disponíveis
no sistema
PJe
.

3.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, sendo que
,
na hipótese, foi constatada a existência de

indícios
suficientes
de autoria delitiva
.

4.
Tem-se
por
f
undamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5.
Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que
a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6. A suposta ilegalidade decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento e recebimento
da denúncia, devendo, portanto, ser reconhecida
a prejudicialidade da análise desse pedido deduzido nesta ação mandamental.

7.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Amaral
Rosa

em prol de
Carlos Eduardo Oliveira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso no dia
2
6
de setembro de 2022
por força de decreto de prisão preventiva
prolatado
nos
a
utos
do
Pedido de Prisão Preventiva n
.
1030333-60.2022.8.11.0002
, em trâmite no juízo acima mencionado, em decorrência da suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
(
art. 157, §2o-A, I, do Código Penal
).

Sustenta
o impetrante que
o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido na
sua
residência às 14h do dia
26 de setembro de 2022, mas
ele
somente
chegou
a
Delegacia de Polícia após às 18h do mesmo dia
,
razão pela qual o
advogado
, que foi acionado
por sua

família,
teve que percorrer uma verdadeira
via
crucis
para achar o
seu cliente
no dia da prisão
.

Assevera que o paciente foi
torturado fisicamente e psicologicamente
para
a assumir a autoria do delito
,
mas não consta
nos autos originários o exame de corpo de delito para comprovar as agressões.

Saliente que no dia 28 de setembro de 2022
,
o paciente
, que se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado,
participou d
a
audiência de custódia

por meio
de videoconferência,
ocasião em que
relatou a forma que foi preso, o horário e as torturas sofridas.
Contudo, mesmo com
a f
l
agrante ilegalidade na prisão
, a autoridade acoimada de coatora
manteve
-o

preso cautelarmente.

Consigna que no dia 29 de setembro de 2022 foi
à
Penitenciária Central do Estado para falar com o paciente,
entretanto, foi comunicado que ele tinha sido levado para a Delegacia
de Roubos e Furtos
de
Várzea Grande, ocasião em que o
seu cliente

foi novamente submetido a torturas para assumir a autoria, bem como foi
interrogado
sem a presença do seu defensor, mesmo
tendo
afirmado para os policiais que
tinha
advogado constituído e que queria que
o profissional
estivesse no local.

Afirma que no mesmo dia do interrogatório do paciente, conversou com a delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande e requereu cópia do inquérito policial instaurado contra o seu cliente, contudo
,
a autoridade policial não disponibilizou a cópia e informou que no mesmo dia juntaria
no sistema
PJe
(IP n. 1030333-60.2022.8.11.0002)
todos os documentos
e diligências
produzid
o
s
.
Ocorre que
até
o dia
desta impetração não haviam sido juntadas as peças do inquérito policial no sistema
PJe
, em flagrante violação à Súmula n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Relata que o paciente está preso desde o dia 26 de setembro de 2022 e até a data
da
impetração
deste
mandamus

não
o
inquérito policial
não tinha sido finalizado
, violando o prazo de dez dias estipulado no art. 10,
caput
, do Código de Processo Penal, para a conclusão do procedimento investigativo.

Argumenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
;
bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação,
como os indícios suficientes de autoria e os fundamentos
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a
manutenção da custódia cautelar do favorecido confi
gura uma punição antecipada e uma violação do princípio da presunção de inocência.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, ou a
concessão da prisão domiciliar
.

Forte nessa
s razões, liminarmente, requer
eu

o relaxamento ou
a
revogação da prisão preventiva
do paciente
, com
a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que mediante
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
ou a concessão da prisão domiciliar
.
E, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida
.

O pleito de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 147411654. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 147653192, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
148738679
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em relação à ocorrência de coação, agressão e tortura praticada
s
pelos policiais
civis
contra o paciente no momento de sua
prisão
, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”

(H
abeas
C
orpus n.
210326 SP 2011/0141300-1,
relatado pela
Ministra LAURITA VAZ,
d
ata de
j
ulgamento 05
.
09
.
2013, T5 – QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
11
.
09
.
2013).

Além disso, ao que ressai da
ata de audiência de custódia, a autoridade indigitada de coatora
já tomou as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que ao término da solenidade judicial
determinou o seguinte:

[...] 1) legalidade. Cumprimento de mandado de prisão expedido por este r. Juízo oriundo dos autos n.o 1030333-60.2022.8.11.0002, dentro do prazo de validade, até 23.09.2038 (id. 96126449). Homologo o mandado de prisão; 2) regularidade.
O apresentado informou que foi agredido pelos Policiais Civis que o prenderam, portanto, que seja diligenciada a juntada do laudo de exame de corpo de delito e encaminhado ao MP para as providências que entender cabíveis quanto ao possível abuso de autoridade ou tortura, por ora, presumo que a prisão foi regular
; 3) liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto,
mantenho a decisão dos autos principais (n.o 1030333-60.2022.8.11.0002, id. 95836921), onde foi decretada a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública,
sem prejuízo de reanálise oportunamente, seja quanto a situação de ilegalidade da prisão pelas supostas agressões sofridas e/ou pela formalidade do reconhecimento por fotografia
. Mantenho o mandado de prisão cumprido contra o apresentado. Cumpra-se. [...].

(ID 147653190

Infere-se
, pois,
que o magistrado
mandou
que, após a juntada do laudo de exame de copo de delito, os autos sejam remetidos a
o Ministério Público para que
fossem
tomadas as providências pertinentes às acusações feitas pelo
paciente, quanto a possível tortura sofrida, situação
que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n. 213/20151
do Conselho Nacional de Justiça
,
abaixo transcrita
:

Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médic
o e psicossocial especializado.

Logo, se o magistrado adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, além de lhe ter garantido o direito de
ele
conversar reservadamente com o seu advogado constituído e ser acompanhado
pelo o profissional
durante a audiência de custódia, não há que se falar em nulidade das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva, pois foram observadas as garantias constitucionais e processuais do
favorecido
. Além
do mais
, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando do cumprimento do mandado de prisão, não obstam a manutenção da prisão preventiva, quando observados os requisitos e pressupostos da
prisão
cautelar.

Por outro lado, não se nega que a prática de tortura ou maus tratos no momento da prisão, se comprovados, podem acarretar a nulidade e o desentranhamento das provas ilícitas deles decorrentes. Contudo, não obstante o impetrante alegue que
o paciente foi
torturado f
í
sica e psicologicamente
para
assumir a autoria do delito
durante o seu interrogatório prestado na
Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande
e que lhe foi negado o direito de ser acompanhado pelo seu advogado constituído durante a sua oitiva,

ta
is
alegaç
ões
não pode
m
ser comprovada
s
de plano nos presentes autos, porquanto essa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim
, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade
da prisão do paciente,
uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque
isso
exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

No que tange à suposta
violação à Súmula n. 14 do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o impetrante, até a data desta impetração não haviam sido juntadas as peças do inquérito policial no sistema
PJe
,
é forçoso reconhecer que
tal assertiva não se sustenta, porque em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1032268-38.2022.8.11.0002, no sistem
a
PJe
1o Grau, é possível constatar que todas as peças de investigação foram juntadas no dia 5 de outubro de 2022, às 18h54, portanto, antes mesmo da impetração
deste
habeas corpus
.

No que diz respeito à suposta ausência dos indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, mais uma vez, não assiste razão ao impetrante, pois da análise da decisão que decretou a
sua
prisão preventiva, aliado aos elementos de informação constantes no inquérito policial,
constata-se
que, inicialmente,
ele
foi reconhecido por meio de fotografias pelas vítimas e

identificado pelas imagens das câmeras de segurança do consultório odontológico onde ocorreu o roubo, por meio das quais é possível visualizar, com nitidez, o rosto e as tatuagens do favorecido
, além disso,
a camiseta utilizada durante o crime foi localizada na sua residência
,
circunstâncias que demonstram a existência dos
indícios de autoria delitiva.

Se isso não bastasse
, logo após a prisão do paciente, ele foi reconhecido novamente pelas vítimas, desta vez pessoalmente, procedimento que atendeu todas das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal.

Como é sabido
para a decretação da prisão cautelar não é necessária a cognição exauriente que culmine na atribuição definitiva da autoria delitiva ao acusado, basta
ndo
,
apenas
,
a
existência de indícios suficientes dessa autoria, o que, como visto, está demonstrada no caso em análise.

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que
o favorecido
é criminoso contumaz
na prática de crimes dessa natureza
, posto que
possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo,
além d
o fato
de as
vítimas estarem amedrontadas e temerosas com a sua liberdade.

A propósito,
no ponto que interessa,
veja-se a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]

Verifico que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os requisitos e fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do CPP. Restou configurada a existência da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O crime praticado possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, praticado com violência e grame ameaça à pessoa.
O representado é contumaz na prática de crimes desta natureza, conforme consta em seus antecedentes criminais, contendo contra si sentença condenatória transitada em julgado pelo crime de roubo (id. 95494679). O representado causou e pode continuar causando transtornos à ordem pública e não se tem a garantia da instrução criminal, uma vez que houve reconhecimento por parte das vítimas, conforme narrou a i. Delegada; as vítimas estão amedrontadas e temerosas com a liberdade dos réus, pode dificultar colher as declarações das mesmas em juízo. Ademais, o réu possui condenação com trânsito em julgado e mesmo assim continua praticando crimes, demonstrando desrespeitar a lei penal.

Partilho do entendimento de que se faz necessária a segregação cautelar do representado para que os fatos sejam
melhor
apurados em instrução processual, bem como por entender que dadas as circunstâncias que envolveram o crime há indícios de que solto volte a delinquir.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
defiro a representação da d. Autoridade Policial Civil, em todos os seus termos e decreto a prisão preventiva de Carlos Eduardo Oliveira da Silva, qualificado nos autos, com suporte nos
arts
. 312, 313, I e II, ambos do CPP, por entender presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do representado acima, encaminhe-se a cópia autenticada a autoridade policial representante, para as providências. Urgente.

Aguarde-se o cumprimento das diligências e a vinda do Inquérito Policial. Junte-se as peças necessárias, inclusive cópia da presente decisão. Proceda-se o necessário.
[...]
.
(ID
95836921
)
.

Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo,
motivo pelo qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás
, no que alude a manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.
”

Ademais disso, o juízo de primeiro grau ressaltou ainda
que “
as vítimas estão amedrontadas e temerosas com a liberdade dos réus,
[o que]
pode dificultar colher as declarações das mesmas em juízo
”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Des
t
arte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela sua periculosidade.

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Quanto ao propalado excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial,
constata-se que tal pleito perdeu seu objeto, porquanto

em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1032268-38.2022.8.11.0002, no sistem
a
PJe
1o Grau, é possível
inferir
que
o Ministério Público ofereceu
denúncia em desfavor do paciente, no dia 21
de outubro de 2022,
a qual foi recebida no dia 24 subsequente.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Eduardo Oliveira Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

alme
jada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022